Tribunal: CARF
Processo: 11065.100421/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.100421/2010-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.341 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
INDÚSTRIA DE CALÇADOS WIRTH LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2010
INSUMOS- PIS NÃO-CUMULATIVO.
Aplicação do REsp STJ no 1.221.170/PR , nos conceitos de essencialidade e
relevância é de se reverter as glosas efetuadas para tratamento de resíduos
industriais por seguir determinação normativa de órgão de controle.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE.
Os créditos da Cofins e do PIS/Pasep objetos de ressarcimento, porexpressa
determinação legal, não ensejam atualização monetária ouincidência de juros.
Sumula CARF no 125.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para reverter as glosas referentes a tratamento de
resíduos industriais.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira e Marcos
Antônio Borges (suplente convocado).
Relatório
O processo trata de pedido de ressarcimento, no valor de R$ 208.444,17,elaborado
através do PerDcomp referente a crédito de PIS/PASEP Não-Cumulativo - Exportação.
Do total do crédito pleiteado, a autoridade fiscal glosou a importância de R$
20.001,53, sob o fundamento de tratar-se de custos/despesas não contemplados pela legislação de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.100421/2010-81
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.341 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.100421/2010-81

regência como geradores de crédito, segundo o art 3° das Leis n°s 10.637/2002 e 10.833/2003,
reconhecendo o crédito pelo valor de R$ 188.442,64.
Em decorrência das glosas, além de indeferir neste processo parte do crédito
pleiteado, a fiscalização procedeu ao lançamento da multa isolada no valor de R$ 10.000,76,
prevista no art. 74 § 15 da lei n° 9.430/96, com redação dada pela Lei n° 12.249/2010,
equivalente a 50% do valor do crédito indeferido.
A multa foi formalizada no processo no 11065.720258/2011-59, apenso ao
presente.
As glosas foram efetuadas nas seguintes rubricas:
Assist. Médica e Farmacêutica a Empregados Benefícios a Empregados Transporte
Próprio de Funcionários Assistência Odontológica Programa de Alimentação do
Trabalhador Materiais de Limpeza Higiene e Proteção Gastos com Veículos
Tratamento de Resíduos Inds.Serviços de Terceiros c/Exportação Comissões s/ Venda
Merc. Externo Comissões s/ Venda Merc. Interno Despesas com Feiras e Eventos
Propaganda e Publicidade Serviços de Terceiros (análise de situação cadastral Equifax
)Honorários Profissionais PJ
A manifestação de inconformidade foi julgada pela DRJ Fortaleza, Acórdão no
08-32.503, em 28/01/2015, improcedente por unanimidade de votos:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP
Período
de
apuração:
01/01/2010
a
31/10/2010
INSUMOS-
PIS
NÃO
CUMULATIVO-
CONCEITO.
Para fins da apuração do PIS não-cumulativo, entende-se por insumos
utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda as
matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano
ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não
estejam incluídas no ativo imobilizado e sejam utilizadas na fabricação ou
produção de bens destinados à venda e os serviços prestados por pessoa
jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na sua produção ou
fabricação.
Regularmente cientificada a empresa apresentou Recurso Voluntário, onde traz as
seguintes alegações, em síntese:
- despesas e/ou custos sem direito a crédito do PIS e Cofins:
- atualização pela taxa Selic
É o relatório.
Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora.
O Recurso é tempestivo e preenche as demais condições de admissibilidade por
isso dele tomo conhecimento.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.341 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.100421/2010-81

A empresa se dedica a fabricação de calçados, destinados, quase que na sua
totalidade, para o exterior. E apresentou pedido de ressarcimento, PER/Dcomp, que foi
submetido a procedimento fiscal referente ao crédito não cumulativo – Exportação.
Da análise dos arquivos magnéticos entregues pelo contribuinte à fiscalização,
foram constatadas irregularidades na contratação de mão-de-obra de terceirizadas e a inclusão de
custos e serviços na apuração da base de cálculo das contribuições não contemplados pela
legislação de regência, que foram glosados.
No DACON apresentado haviam valores informados na linha 13 – Outras
operações Com Direito a Crédito - das fichas 6A e 16A para o período analisado, que a
recorrente entendeu como vinculados à produção:
- Assist. Médica e Farmacêutica a Empregados
- Benefícios a Empregados
- Transporte Próprio de Funcionários
- Assistência Odontológica
- Programa de Alimentação do Trabalhador
- Materiais de Limpeza Higiene e Proteção
- Gastos com Veículos
- Tratamento de Resíduos Inds.
- Serviços de Terceiros c/Exportação
- Comissões s/ Venda Merc. Externo
- Comissões s/ Venda Merc. Interno
- Despesas com Feiras e Eventos
- Propaganda e Publicidade
- Serviços de Terceiros (análise de situação cadastral Equifax )
- Honorários Profissionais PJ
A respeito das glosas efetuadas a recorrente entende que todos os itens
glosados devem ser revertidos já que irão direta ou indiretamente proporcionar o incremento do
objeto social da empresa, e todos os serviços são intrinsicamente necessários à atividade da
empresa.
O conceito de insumo para fins das contribuições do PIS e COFINS já se
encontra decidio, pelo STJ no REsp no 1.221.170/PR, no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts.
1036 e seguintes do CPC/2015), tomando como diretriz os critérios da essencialidade e
relevância. A partir da publicação desse julgado a RFB emitiu o Parecer Normativo Cosit no
5/2018, que em resumo traz as seguintes premissas:
1. Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
2. Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item
cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada
cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.341 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.100421/2010-81

proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
Extrai-se do julgado que conceito de insumo deve “ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou ainda a
importância de determinado item, bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte”.
Cabe sempre lembrar que, nos termos do art. 62, §2o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF § 2o, as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverá ser reproduzido pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
A recorrente informa que a empresa proporciona a assistência médica e
odontológica aos seus funcionários, mediante a contratação de empresas especializadas para
tanto, como forma de prover uma melhor saúde física aos seus funcionários; as despesas relativas
às comissões pagas às pessoas jurídicas que intermediam as vendas são consideradas como custo
direto com vendas, para fins contábeis; a empresa é obrigada, por expressa disposição legal, a
tratar os seus resíduos industriais, o que realiza através de empresa especializada; ela contrata
empresas especializadas para o transporte de pessoal e o preparo de refeições aos seus
funcionários; e apesar de constar que as despesas são referentes ao Programa de Alimentação ao
Trabalhador, na verdade esses são os valores pagos às empresas credenciadas perante o PAT,
para fornecer refeições coletivas a funcionários; e sem a contratação de empresas exportadoras,
as mercadorias produzidas pela recorrente não serão remetidas ao mercado externo; da mesma
forma, sem a manutenção de software, que gerencie todas os controles internos, a empresa não
poderá realizar adequadamente as suas atividades.
Somados a isso, pode ser enquadrado como insumo às mercadorias adquiridas
para uso e consumo, tais como: o material empregado na limpeza, os uniformes e equipamentos
de proteção individual utilizados pelos funcionários, os valores gastos com propaganda,
publicidade e anúncios, formação profissional dos funcionários, etc.
Além disso também devem ser consideradas as despesas de marketing para
divulgação do produto, os serviços de consultoria prestados por pessoas jurídicas (aqui incluídos
assessoria na área industrial, jurídica, contábil, comércio exterior, etc), os serviços de limpeza, os
serviços de vigilância, etc.
No acordão recorrido verifica-se que os julgadores de primeiro grau utilizaram
o conceito de insumo estabelecido pelas INs SRF no 247/02 e 404/2004, já afastado pelo STJ:
Portanto, a regulamentação do conceito de insumo foi definida pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, dentro de sua competência legal (art. 92 da Lei 10.833/2003 e art. 66 da Lei
10.637/2002), através das INs SRF no 404/04 e n° 247/02.
E conclui:
Pelo já exposto, conclui-se logo que os dispêndios com aquisição de bens e serviços citados
pela defesa não são diretamente utilizados na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda, não sendo, portanto, caracterizados como insumos.
A partir da aplicação do REsp STJ, que definiu como primordiais os conceitos
de essencialidade e relevância, é possível reanalisar as glosas que foram mantidas pela DRJ, já
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.341 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.100421/2010-81

que não observaram a aplicação do REsp STJ, que não estava ainda disponível à época do
julgamento.
Entendo que apenas é possível reverter a glosa dos tratamentos dos resíduos
industriais já que decorrem de expressa disposição legal e normativa de órgãos de controle,
visando impedir danos ambientais.
Com relação às demais despesas, como assistência médica e farmacêutica,
benefícios a empregados, transporte próprio de funcionários, assistência odontológica,
alimentação, materiais de limpeza e higiene, gastos com veículos, serviços de terceiros com
exportação, serviços de terceiros e honorários profissionais glosados pela fiscalização, no
presente caso, não se comprovou serem essenciais ao processo produtivo da contribuinte. Tais
gastos não decorrem de exigências legais ou regulamentares nem resistem, a meu sentir, à regra
de que sua subtração do processo produtivo obste a execução da atividade da empresa ou
implique substancial perda de qualidade do produto ou serviço dela resultantes. Da mesma
forma, não há previsão legal para o creditamento com base em despesas com feiras e eventos,
propaganda e publicidade, bem como com comissões sobre vendas, gratificações e outras
remunerações de mesma espécie pagas a empregados.
Ademais a defesa da recorrente é muito sucinta e genérica, não apresentando
detalhes sobre a utilização dos insumos no seu processo produtivo, ou justificativas mais
robustas sobre porque a glosa deveria ser revertida.
No que diz respeito à atualização do montante do crédito pela a incidência de
juros equivalentes à taxa SELIC, na compensação ou restituição de tributos, consoante o que
estabelecem os arts. 13 e 15 da Lei no 10.833, de 2003, eventuais créditos de PIS e COFINS
decorrentes do regime da não-cumulatividade não podem sofrer incidência de correção
monetária desde a data da constituição dos mesmos:

“Art. 13. O aproveitamento de crédito na forma do § 4o do art. 3o, do art. 4o e dos §§ 1o e 2o do
art. 6o, bem como do § 2o e inciso II do § 4o e § 5o do art. 12, não ensejará atualização
monetária ou incidência de juros sobre os respectivos valores.
(...)
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a Lei n°
10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
VI - no art. 13 desta Lei. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)”.
A matéria já foi objeto de discussão no âmbito deste Conselho, culminando
com a edição da Súmula CARF no 125, de observância obrigatória pelos seus membros,
consoante o que estabelece o art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF n o 343/2015, nos seguintes termos:
“Súmula CARF no 125 No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não
cumulativas não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei
no 10.833, de 2003.”
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, e no mérito, dou-lhe
PARCIAL PROVIMENTO, revertendo as glosas referentes a tratamento de resíduos industriais.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.341 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.100421/2010-81

(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital